Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Súmula 33 do STJ.
2. A ação de recomposição das cotas do PASEP, em curso na origem, é de competência territorial (relativa), sendo inviável a declinação de ofício por força da Súmula 33 do C. STJ.
3. Deu-se provimento ao agravo dos autores.